Tribunal: CARF
Processo: 10380.728852/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728852/2014-03
ACÓRDÃO
2003-006.718 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DIVERSO JÁ
JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.
Estando definitiva a decisão que excluiu a contribuinte da sistemática do
SIMPLES não cabe a rediscussão da referida matéria no processo
administrativo cujo objeto é o lançamento de créditos decorrentes de tal
exclusão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.718 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728852/2014-03
2

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 693/713, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG, de fls. 674/679, que julgou procedente o lançamento de contribuições
previdenciárias, parte patronal e Terceiros, incidente sobre valores pagos a segurados empregados
e contribuintes individuais, conforme autos de infração de fls. 111/179, lavrados em 10/12/2014,
relativos aos anos-calendário 2011, 2012 e 2013, com ciência da RECORRENTE em 18/12/2014,
atestada no rosto dos autos de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor histórico de R$ 1.465.689,73 (patronal) e R$ 371.864,94 (Terceiros), já inclusa a multa de
ofício e os juros de mora incidentes até a data de lavratura.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 183/187. De acordo com a autoridade fiscal, ao
analisar a documentação carreada aos autos, a fiscalização concluiu “que o contribuinte realizou,
durante o período fiscalizado, atividade de carga e descarga de mercadorias em estabelecimentos
de terceiros com cessão de mão-de-obra, a qual é vedada para empresas optantes do Simples
Nacional, conforme aduz o artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006”.
Assim, foi emitido o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No. 77, de 21/10/2014, pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, o qual excluiu o contribuinte do Simples
Nacional no período 01/01/2011 a 31/12/2014, sendo o contribuinte cientificado em 24/10/2014.
Como consequência, foi efetuado o lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias patronais, para o SAT/RAT e as destinadas a Terceiros devidas na qualidade de
empresa não optantes do SIMPLES, tendo por base de cálculo as remunerações informadas em
GFIP.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 450/455 em 16/01/2015.
Posteriormente, em 16/06/2015, apresentou as razões aditivas de fls. 611/630. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
Afirma ser optante do Simples Nacional desde 5/10/2007.
Alega que, desde a sua inclusão no sistema simplificado de tributação, não
descumpriu o determinado em lei quanto à atividade exercida, posto que sempre
trabalhou na condição de transporte, constituindo-se em equívoco o
entendimento da fiscalização.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.718 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728852/2014-03
3
Diz que, no período objeto do lançamento, a receita bruta declarada não
ultrapassa o valor determinado na Lei Complementar no 123/2006, artigo 3o,
incisos I e II, conforme Declaração Anual do Simples Nacional – DASN.
Alega que a prestação de serviço da empresa está descrita na Classificação
Nacional de Atividade Econômica – CNAE como sendo o de no 52.12-5-00,
classificando-se como atividade de carga e descarga, e que, dentre as descrições
de atividades econômicas secundárias, se vislumbra a incidência de atividades
incluídas no Simples Nacional.
Reafirma que a atividade da empresa está enquadrada no Simples Nacional, posto
que realizava serviços de carga e descarga junto a seus clientes, sem desvio de
atividade.
Assevera que a prestação de serviço compreende serviço de recepção,
armazenamento, movimentação, distribuição, reposição, carga e descarga de
mercadoria, dentre outros, em conformidade com o disposto no anexo da Lei
Complementar no 173/2006.
Afirma que não existia desvio de função por parte de seus empregados. Diz que
controlava a jornada de trabalho de seus funcionários, supervisionava e geria as
atividades por eles desempenhadas. Assegura que seus funcionários só
permaneciam no local para realizar a tarefa especificada na atividade principal, e
não ficavam no local realizando qualquer outra atividade a qualquer outro título.
Afirma que a contratação de empresa do Simples para a prestação de serviço de
atividade-meio, como ocorre no caso em questão, onde a impugnante realizou
suas atividades junto a terceiros, concernente a recepção, carga e descarga de
mercadorias, não descaracteriza a atividade da autuada como optante do Simples,
conforme enquadramento no anexo III, com fulcro no artigo 18, § 5o F, da Lei
Complementar no 123/2006.
Requer seja a impugnação recebida e, ao final, julgada procedente, para declarar
nulo o auto de infração, tendo em vista o entendimento errôneo por parte da
fiscalização quanto a atividade da ora impugnante, posto que a mesma está
enquadrada no Simples Nacional, CNAE no 52.12.5.00, uma vez que exerce
atividade de carga e descarga.
Requer, com fulcro no Decreto no 70.235/1972, a produção de todas as provas
admitidas, tais como juntada de documentos que ora seguem, bem como o
depoimento pessoal das testemunhas arroladas, tendo em vista a necessidade de
esclarecer a atividade real exercida pela autuada junto a terceiros.
Em 16/6/2015, o autuado protocolou petição intitulada “Razões Aditivas à
Impugnação Administrativa”, às fls. 611/629, na qual alega o que segue.
Discorre sobre o Princípio da Verdade Material para justificar o cabimento de
razões aditivas à defesa antes do julgamento de 1a instância administrativa. Cita
legislação, doutrina e jurisprudência administrativa.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.718 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728852/2014-03
4
Alega que o contribuinte, conforme Contrato Social, possui como objeto social
atividades de transporte rodoviário de cargas, transporte rodoviário de mudanças
e serviços de carga e descarga, que são adequadas à sistemática do Simples
Nacional.
Afirma que a fiscalização concluiu que a empresa realizava locação de mão de
obra com base tão somente nos códigos da GFIP e GPS.
Diz que foi formalizado Ato Declaratório de exclusão do Simples em 15/10/2015,
e que, infelizmente, perdeu o prazo para contestação.
Cita os objetos dos contratos de prestação de serviços analisados pela
fiscalização, de realização de serviços de carga e descarga.
Discorre sobre o conceito de cessão de mão-de-obra. Cita doutrina.
Assegura que falta ao ato declaratório de exclusão fundamento para excluir o
contribuinte do Simples Nacional. Cita o Princípio da Legalidade Tributária e
afirma que incumbe ao Fisco indicar, ao menos, indícios da ocorrência da infração
à lei tributária. Cita doutrina.
Afirma que o auditor fiscal não demonstrou/comprovou os elementos
caracterizadores de cessão de mão-de-obra, mesmo porque o conjunto fático-
probatório indica justamente que o contribuinte realiza serviços de carga e
descarga sem locação de mão-deobra.
Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf que,
segundo alega, trata de casos análogos ao dos autos, em que autuações foram
julgadas improcedentes por falta de comprovação dos fatos alegados pela
fiscalização.
Reitera o pedido para que as autuações sejam julgadas improcedentes, haja vista
que a autoridade fiscal se furtou de comprovar os elementos caracterizadores da
locação de mão-de-obra e que o contribuinte não realiza locação de mão-de-obra,
nos termos da jurisprudência do Carf.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 674/679):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de
tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e
declarações pertinentes.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.718 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728852/2014-03
5

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 05/05/2016,
conforme AR de fl. 691, apresentou o recurso voluntário de fls. 693/713, em 30/05/2016.
Em suas razões, praticamente reitera o alegado nas razões aditivas à Impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Exclusão do SIMPLES NACIONAL. Matéria não Pertinente ao Processo
Em seu recurso, a RECORRENTE apenas rebate matéria acerca da sua exclusão da
sistemática do SIMPLES NACIONAL.
Conforme já exposto pela DRJ, a contribuinte não apresentou defesa em face do ato
declaratório de exclusão do SIMPLES. A própria RECORRENTE admite isso à fl. 616 ao afirmar que
perdeu o prazo para contestação do Ato Declaratório de exclusão do Simples.
Portanto, encontra-se superada a questão envolvendo a exclusão da RECORRENTE
do sistema simplificado de arrecadação.
Ora, o presente caso versa sobre o lançamento das contribuições previdenciárias e
devidas a Terceiros incidentes sobre a remuneração paga pela contribuinte aos segurados
empregados e contribuintes individuais.
A contestação em face do ato que excluiu a RECORRENTE da sistemática
simplificada de recolhimento deveria ser apresentada em momento próprio, no processo
específico, e não nestes autos. Tanto que, neste CARF, a competência para julgar os casos de
exclusão do SIMPLES é da 1a Seção de Julgamento, e não desta 2a Seção.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.718 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728852/2014-03
6
Neste sentido, não havendo manifestação em face do crédito tributário lançado,
mas tão-somente do ato de exclusão do SIMPLES, matéria não pertinente ao presente caso,
entendo não merecer conhecimento o recurso voluntário apresentado.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário, nos termos das razões
acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 740
DF CARF MF
Original